Tribunal: STF
Processo: Rcl 44806
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por CELG Distribuição S.A – CELG D em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação sob os seguintes fundamentos (eDOC 12):
    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010744-56.20113.5.18.0007, que, ao negar seguimento a agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, deixando de encaminhar o recurso a esta Corte, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Articula-se com a obrigação do Tribunal de origem encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal sempre que houver interposição de agravo com fundamento no artigo 1.402 do CPC. Entende ser da competência desta Casa a apreciação do referido recurso (eDOC 1, p. 9).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos processo na origem e, no mérito, pleiteia pelo procedência desta reclamação. 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 8, p. 4): 
    “Na decisão agravada, assentou-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, a Suprema Corte concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). 
    Na hipótese, consignou-se que no acórdão, objeto do recurso extraordinário, a Turma desta Corte negou provimento ao agravo em agravo de instrumento, em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Ressaltou-se que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    Logo, as razões deduzidas pela agravante revelam-se manifestamente infundadas, não se prestando a infirmar os fundamentos pelos quais o recurso extraordinário teve seguimento negado. Por esse motivo, é mantida a decisão agravada, condenando-se a parte agravante ao pagamento de multa.”
    Convém transcrever também as razões de decidir quando da inadmissibilidade do recurso extraordinário (eDoc 4, p. 2): 
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo, em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF). Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. 
    (…)
    Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, Tema 181, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”
    Nas razões recursais, a parte agravante insiste em reafirmar o que contido na petição da reclamação, no sentido de que “o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal”, e replica os fundamentos da reclamação (eDOC 13).
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF, a petição de agravo regimental “conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”.
    O Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1º, CPC).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, na petição de agravo, incumbe à parte agravante impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera reiteração das razões do que contido na inicial. 
    Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes ao apreciar a Rcl 76710 AgR:
    “Da leitura do presente recurso de agravo, verifica-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos veiculados na petição inicial, de modo que não impugnou especificadamente os fundamentos adotados na decisão agravada. 
    Com efeito, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do presente agravo interno, segundo se compreende dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 36710 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; grifos nossos)
    Ainda no mesmo seguinte, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Alegação de descumprimento do que decidido no HC 98.893. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. Precedentes. É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Inviável, portanto, o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 8665 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não seguimento do agravo regimental (art. 317, § 1º, do RISTF). 2. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem abordar o fundamento específico da decisão agravada.” (RE 394997 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 2.5.2008; grifos nossos) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 28967 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 13.6.2018)
    Na espécie, extrai-se da decisão agravada que neguei seguimento à reclamação assentando que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, Tema 181, inadmitiu o recurso extraordinário, se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. (eDOC 12).
    No entanto, como fundamentos do presente agravo a parte restingue-se a replicar a razões da petição inicial da reclamação (eDOC 13).
    Nesses termos, a parte agravante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
    Incumbe ao Relator, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC, e arts. 21, § 1º, e 317, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente